Tribunal: TJSP
Processo: 0004429-60.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RES SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DE SEU OBJETO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004429-60.2019.8.26.0158; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Livramento condicional

Relator(a):

Willian Campos

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DE SEU OBJETO.